Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-77.2024.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800148-77.2024.8.14.0096

APELANTE: DENILSON DA SILVA GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800148-77.2024.8.14.0096

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

APELANTE: DENILSON DA SILVA GONÇALVES

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA ALBUQUERQUE – OAB-PA 20.854 E GISELIA DOMINGOS RAMALHO GOMES – OAB-PA 13.576-A

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE POR “PESCARIA PROBATÓRIA”. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ABORDAGEM EM RESIDÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, visando o reconhecimento de nulidade processual por suposta “pescaria probatória” e desvio de finalidade no cumprimento de mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisa-se se a prova foi produzida com observância das garantias constitucionais, especialmente quanto à legalidade da busca e apreensão no domicílio do réu, e se a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação policial decorreu de fundada suspeita, com base em mandado de prisão em aberto, denúncias anônimas, antecedentes criminais e diligências investigativas, legitimando a abordagem e o ingresso no domicílio, franqueado pelo próprio morador.
4. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, dispensando mandado judicial em caso de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88.
5. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas por laudos toxicológicos, depoimentos e apreensão de entorpecentes, balança de precisão, apetrechos para embalagem e dinheiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido parcialmente e improvido.
Tese de julgamento: Não há nulidade na prova obtida em abordagem policial fundada em suspeita concreta e ingresso em domicílio consentido, quando presentes elementos que caracterizam flagrante delito. Sentença condenatória mantida.

Dispositivos Legais Relevantes Citados

Constituição Federal

Art. 5º, inciso XI: Garante a inviolabilidade do domicílio, exceto em caso de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

Código de Processo Penal

Art. 157: Determina que provas obtidas com violação de normas constitucionais ou legais devem ser consideradas ilícitas.

Art. 240, § 2º: Trata da busca pessoal e domiciliar, exigindo fundada suspeita para sua realização.

Art. 244: Busca pessoal só é permitida em situações de fundada suspeita.

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)

Art. 33: Tipifica o crime de tráfico de drogas, prevendo múltiplas condutas típicas (tipo misto alternativo).

Jurisprudência Citada

STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 05/11/2015
(Permite ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de fundada suspeita de crime permanente, como o tráfico de drogas).

STJ, AgRg no REsp 1.574.681/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/09/2016

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e lhe NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
28
de julho de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOM,ES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800148-77.2024.8.14.0096

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

APELANTE: DENILSON DA SILVA GONÇALVES

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA ALBUQUERQUE – OAB-PA 20.854 E GISELIA DOMINGOS RAMALHO GOMES – OAB-PA 13.576-A

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DENILSON DA SILVA GONÇALVES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
, que a condenou a pena de
9 (nove) anos de reclusão,
além de
900 (novecentos) dias-multa, em regime fechado,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia, (id.24491714
),
que no dia 17 de abril de 2024, por volta das 06h00min, na Rua Esperança, na zona rural de São Francisco do Pará, a Polícia Civil, ao cumprir mandado de prisão contra Denilson da Silva Gonçalves, encontrou no interior da residência onde ele morava 26 (vinte e seis) porções de “maconha”, totalizando 42,879g (quarenta e dois gramas, oitocentos e setenta e nove miligramas), e 22,920g (vinte e dois gramas, novecentos e vinte miligramas) de “cocaína”. Além disso, foram apreendidos uma balança de precisão, materiais para embalagem de drogas e a quantia de R$692,00 (seiscentos e noventa e dois reais).

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33 da nº Lei 11.343/06.

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.24491690)

Relatório Final do IPL. (id.24491707)

Laudo nº 2024.02.000647-QUI.- Definitivo (id.24491771)

A
denúncia foi recebida
em
29 de julho de 2024
. (id.24491799)

Certidão de notificação do réu. (id.24491772;24491791)

Defesa Prévia. (id.24491776;24491797;24491786)

Mídias de Audiência. (id.24491780-24491782;24491822-24491821;-24491840-24491841)

Termo de Audiência. (id.24491824; 24491843);

Alegações finais do Ministério Público. (id.24491844)

Alegações finais da Defesa. (id.24491847/24491848)

Em sentença prolatada (id. 24491850), o Juízo
a quo
,
julgou parcialmente procedente a denúncia
,
CONDENANDO
o réu
DENILSON DA SILVA GONÇALVES
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06.

E ABSOLVEU a ré FABIA JOICE DA SILVA ROCHA, já qualificada nos autos, em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em suas
razões recursais (id.24491869
)
,
a defesa requereu preliminarmente 1) Nulidade da sentença pela pescaria probatória em razão de desvio de finalidade; 2) Quebra da cadeia de custódia; No mérito: 1) Desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; 3) Direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões (id. 24491875
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.25691075), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DENILSON DA SILVA GONÇALVES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
, que a condenou a pena de
9 (nove) anos de reclusão,
além de
900 (novecentos) dias-multa, em regime fechado,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

PRELIMINARES
:

1.
NULIDADE ABSOLUTA – PESCARIA PROBATÓRIA EM RAZÃO DO DESVIO DE FINALIDADE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – AUSÊNCIA DE PROVA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR

No tocante à presente questão, a defesa do apelante DENILSON DA SILVA GONÇALVES pleiteia a declaração de nulidade do processo, sob o argumento de que houve vício insanável desde o início da persecução penal. Isso porque, conforme dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal, a realização de busca pessoal sem mandado somente é permitida em situações de fundada suspeita, o que não se verifica no caso em análise. Ademais, ressalta-se o desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão preventiva, que acabou por se transformar em verdadeira "pesca probatória" (Fishing Expedition), caracterizando uma busca especulativa e destituída de causa provável.

Segundo os depoimentos colhidos em delegacia e ratificados em juízo, no dia 17/04/2024, por volta de 06h, na Rua Esperança, Vila do KM 21, zona rural de São Francisco do Pará, os denunciados estavam guardando no interior da residência onde moram 26 (vinte e seis) porções de substâncias entorpecentes, pesando 42,879 gramas da substância ilícita conhecida como "maconha", e 22,920 gramas da substância ilícita conhecida como "cocaína", sem autorização ou em desacordo com determinação regulamentar, conforme Laudo n. 2024.02.000473-QUI (ID n. 113845097Pág.36), além de uma balança de precisão e apetrechos utilizados para embalagens de drogas, e o valor de R$ 692,00 (seiscentos e noventa e dois reais), conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto.

Conforme relatado pelos agentes públicos e corroborado pelas testemunhas Iago Alexandre Maia de Azevedo e Yuri Vieira Cordeiro, a equipe de investigadores da Polícia Civil, no curso de investigação para localização do réu, em razão da existência de mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Castanhal-PA, tomou conhecimento de que o investigado possivelmente estaria praticando o crime de tráfico de drogas na zona rural do município de São Francisco do Pará.

A testemunha, o investigador
IAGO ALEXANDRE MAIA DE AZEVEDO
ouvida em sede policial informou:

“(...)QUE o depoente narra que DENILSON DA SILVA GONÇALVES possui mandado de prisão em aberto em seu desfavor, prisão preventiva decretada nos autos n° 080208778.2023.8.14.0015, pela prática do crime de roubo (art. 157), ostentando extensa ficha criminal, com ao menos 5 passagens pelos crimes de roubo,
tráfico de drogas
e porte ilegal de arma de fogo. Além disso,
DENILSON é conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas neste município
, tendo antecedentes criminais que confirmam seu envolvimento com o narcotráfico. Neste contexto, informa que a equipe policial passou a buscar informações em diversos bancos de dados, abertos e fechados, acerca do paradeiro de DENILSON, obtendo a informação de que DENILSON havia se mudado para o interior de São Francisco do Pará, residindo com FABIA JOICE RA SILVA ROCHA, bem como que ambos
se dedicavam ao tráfico de entorpecentes
. A partir das informações, a autoridade policial expediu
ordem de missão

para que a equipe de investigadores passasse a monitorar o casal
,
com o intuito de corroborar as informações a respeito da prática do tráfico de drogas
.
Foi elaborado relatório de missão dando conta de que a equipe policial realizou campanas e outras diligências investigativas, sendo constatada fundada suspeita de que o casal, em associação, comercializava entorpecente, do tipo maconha, na residência situada à rua Esperança, n° 220, Vila do km 21, zona rural de São Francisco do Pará
. Com base nas informações colhidas, a equipe policial da Delegacia do Centro de Castanhal, em conjunto com equipe da Polícia Civil de São Francisco do Pará se dirigiu até a residência, na data de hoje, por volta das 06:00h,
realizou o cerco à residência e chamou pelo proprietário. Após franqueado o acesso à residência pelos proprietários, a equipe policial adentrou o imóvel e localizou em seu para a localidade
. Por sua vez, FÁBIA JOICE DA SILVA ROCHA negou a traficância, mas
disse que sabia que DENILSON praticava a venda de entorpecentes
. Na residência foram encontrados os seguintes objetos:
25 (vinte e cinco) porções de substância análoga a maconha, embaladas, pesando aproximadamente 53,4g; 01 (uma) porção maior de maconha pesando 31,6g; 01 (uma) balança de precisão pequena, de marca e modelo desconhecidos; 01 (um rolo de plástico filme; 01 (um) rolo de papelotes de plástico; 01 (uma) tesoura cor azul; R$ 692,00 (seiscentos e noventa e dois reais), em espécie; 01 (um) celular Infinix Positivo, cor azul, IMEI 1: 351.377.784.721/48 e IMEI 2: 51.377.784.721.455, 01 (um) celular Samsung, cor azul, IMEI 350.456.242.813.358/2, 01 (um) celular Samsung, cor preta, IMEI 1: 355.213.799.253.950/01 e IMEI 2: 358.512.139.253.951/01
. Constatado o estado flagrancial, DENILSON e FÁBIA foram conduzidos à presença da autoridade policial, bem como foram apresentados os objetos apreendidos para os procedimentos de praxe. (...)”

A testemunha IPC
YURI VIEIRA CORDEIRO
em sede policial fez os seguintes relatos:

“(...)QUE o depoente narra que DENILSON DA SILVA GONÇALVES
possui mandado de prisão em aberto em seu desfavor
,
prisão preventiva decretada nos autos n° 080208778.2023.8.14.0015
, pela prática do crime de roubo (art. 157), ostentando extensa ficha criminal, com ao menos 5 passagens pelos crimes de roubo,
tráfico de drogas
e porte ilegal de arma de fogo. Além disso,
DENILSON é conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas neste município, tendo antecedentes criminais que confirmam seu envolvimento com o narcotráfico
. Neste contexto, informa que a equipe policial passou a
buscar informações em diversos bancos de dados, abertos e fechados, acerca do paradeiro de DENILSON, obtendo a informação de que DENILSON havia se mudado para o interior de São Francisco do Pará
, residindo com FABIA JOICE DA SILVA ROCHA, bem como que
ambos se dedicavam ao tráfico de entorpecentes
. A partir das informações, a autoridade policial expediu
ordem de missão para que a equipe de investigadores passasse a monitorar o casal, com o intuito de corroborar as informações a respeito da prática do tráfico de drogas. Foi elaborado relatório de missão dando conta de que a equipe policial realizou campanas e outras diligências investigativas, sendo constatada fundada suspeita de que o casal, em associação, comercializava entorpecente, do tipo maconha, na residência situada à rua Esperança, n° 220, Vila do km 21, zona rural de São Francisco do Pará.
Com base nas informações colhidas, a equipe policial da Delegacia do Centro de Castanhal, em conjunto com equipe da Polícia Civil de São Francisco do Pará se dirigiu até a residência, na data de hoje, por volta das 06:00h, realizou o cerco à residência e chamou pelo proprietário. Após franqueado o acesso à residência pelos proprietários, a equipe policial adentrou o imóvel e
localizou em seu interior o nacional DENILSON DA SILVA GONÇALVES e FABIA JOICE DA SILVA ROCHA,
sendo que ambos apresentavam nervosismo
. Foi dada voz de prisão e DENILSON, dando fiel cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos n° 080208778.2023.8.14.0015. Indagado se havia drogas na residência, DENILSON informou que havia certa quantidade de maconha. Indagado se comercializava entorpecentes. DENILSON disse que sim, mas que traficava no local há pouco tempo, quando se mudou para a localidade.
Por sua vez, FABIA JOICE DA SILVA ROCHA negou a traficância
, mas disse que sabia que DENILSON praticava a venda de entorpecentes.
Na residência foram encontrados os seguintes objetos
: 25 (vinte e cinco) porções e substância análoga a maconha, embaladas, pesando aproximadamente 53,4g; 01 (uma) porção m maconha pesando 31,6g; 01 (uma) balança de precisão pequena, de marca e modelo desconhecidos; 01, de plástico filme; 01 (um) rolo de papelotes de plástico; 01 (uma) tesoura cor azul; R$ 692,00 (seis noventa e dois reais), em espécie; 01 (um) celular Infinix Positivo, cor azul, IMEI 1: 351.377.784.721.44851.377.784.721.455, 01 (um) celular Samsung, cor azul, IMEI 350.456.242.813.358/2, 01 (um) celular 3 L cor preta, IMEI 1: 355.213.799.253.950/01 e IMEI 2: 358.512.139.253.951/01.
Constatado o estado flagrância DENILSON e FÁBIA foram conduzidos à presença da autoridade policial, bem como foram apresentados os objetos apreendidos para o procedimento de praxe.
(...)”

Tais informações colhidas pelos investigadores de Polícia Civil

motivou as diligências para cumprimento do mandado de prisão e apreensão de objetos ilícitos, havendo, assim, fundadas razões para a abordagem do réu em sua residência

Entendo, que no presente caso, a busca pessoal realizada na residência do apelante, não se configura situação de ilicitude das provas colhidas durante a apreensão do réu, por ausência de fundadas suspeitas.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas e, em sua análise, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo
nº 2024.02.000647-QUI, Laudo de Constatação Provisório registrado com o protocolo nº 2024.02.029757, Relatório Final do IPL., nos quais
confirmaram se tratar de substâncias ilícitas as encontradas na residência do ora apelante um recipiente plástico de cor branca, sem tampa, contendo 24 (vinte e quatro) embrulhos feitos em pedaços de plásticos transparente PVC, com erva. - Um recipiente plástico de cor branca, com tampa plástica de cor vermelha, contendo 01 (um) embrulho feito em plástico transparente PVC com erva e 01 (um) embrulho feito em papel alumínio e plástico transparente PVC, com substância petrificada de cor bege. Obs.: Após a abertura das embalagens foi observado 01 (um) embrulho com substancia petrificada de cor bege. (Foto 03). Após a abertura das embalagens, o material foi pesado em Balança Analítica, obtendo-se peso líquido total 42,879g (quarenta e dois gramas, oitocentos e setenta e nove miligramas) de erva (Foto 04) e 22,920g (vinte e dois gramas, novecentos e vinte miligramas) de substancia petrificada de cor bege (Foto 05), obtendo-se o resultado positivo para “Maconha” e “Cocaína”, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

O Código de Processo Penal em seu art. 157 determina que toda prova derivada de inobservância às garantias individuais deve ser considerada ilícita, sendo desentranhada do processo.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal

§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida investigação ostensiva realizada pelos agentes públicos, para dar cumprimento ao mandado de prisão e em seguida a abordagem do réu, seguido da apreensão dos entorpecentes decorreu de fundadas suspeitas, primeiro em razão de investigação para saber o paradeiro do réu que possuía uma mandado de prisão aberto, além razão de denúncia anônima (vizinhos do acusado) no qual descrevia o tráfico de entorpecentes naquela residência, além do fato do apelante ser conhecido pelo tráfico de drogas naquela região, associada a
campanas e outras diligências investigativas, sendo constatada fundada suspeita de que o casal, em associação, comercializava entorpecente, do tipo maconha, naquela residência
ao fato que o réu possuía um mandado de prisão em aberto para cumprimento pela prática do crime de roubo nos autos nº , tais fatos justificam a abordagem dos agentes públicos.

Após análise detalhada dos autos, verifica-se que a investigação ostensiva realizada pelos agentes públicos, com o objetivo de cumprir o mandado de prisão e proceder à abordagem do réu, bem como à apreensão dos entorpecentes, decorreu de fundadas suspeitas. Inicialmente, havia uma investigação para localizar o réu, que possuía mandado de prisão em aberto. Ademais, uma denúncia anônima, realizada por vizinhos do acusado, indicava a prática de tráfico de drogas naquela residência. Soma-se a isso o fato de que o apelante era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes naquela região, circunstância corroborada por campanas e outras diligências investigativas. Constatou-se, assim, fundada suspeita de que o casal, em associação, comercializava drogas do tipo maconha naquela residência. Esses elementos justificam plenamente a abordagem realizada pelos agentes públicos em sua residência sem mandado judicial.

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

Quanto à invasão de domicílio, também não há que ser acolhida a referida preliminar, uma vez que de acordo com os relatos dos policiais civis e do próprio réu, no qual foram unânimes que o acusado informou aos agentes sobre a existência de entorpecentes no interior de sua residência. Como bem ressaltou o juízo de primeiro grau, o caráter permanente do crime de tráfico de entorpecentes, sendo, portanto, prescindível a existência de mandado judicial quando presentes indícios claros da prática do crime no interior do imóvel particular.

A inviolabilidade de domicílio é direito fundamental do cidadão, cláusula pétrea do Estado brasileiro, prevista no art. 5º, inciso XI da CF/88, o qual prevês: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Sendo assim, deve ser tratada com a seriedade que a questão impõe, porém não pode jamais ser vista como direito absoluto, dentro de um Estado democrático de Direito, onde exista um extenso rol de outros direitos igualmente fundamentais tutelados, os quais podem eventualmente colidir e tornar necessária sua flexibilização.

Feita essas considerações, da leitura do dispositivo constitucional, tem-se cinco hipóteses de ingresso ilícito de terceiros no domicílio do cidadão: 1) Consentimento do morador; 2) flagrante delito; 3) desastre; 4) necessidade de prestar socorro; 5) por determinação judicial.

No presente caso, não houve ordem judicial autorizando o ingresso dos policiais no domicílio da Apelante. Não restou configurada quaisquer hipóteses de desastre ou necessidade de prestação de socorro, restando analisar eventual hipótese de flagrante delito.

No presente caso, a entrada na residência foi motivada pelo fato do réu ter um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, e ao ser abordado e feita a revista em sua residência fora encontrados entorpecentes nos cômodos do seu domicílio, no qual segundo informações prestadas pelos agentes públicos, ao chegaram à residência, fora franqueado a entrada dos agentes, muito embora não há comprovante de referida autorização. As circunstâncias que envolveram a referida diligência configuram situação de flagrante delito, o que legitima a entrada dos policiais.

A tráfico de entorpecentes é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.

Diante de tais informações colhidas em delegacia, e ratificadas em juízo, conseguiram dar cumprimento no mandado de prisão em desfavor do réu, assim como lavrar o flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que em busca em sua residência além de ser encontrados entorpecentes foram também apreendidos uma balança de precisão e embalagens das drogas, diante tais fatos fora encaminhado à delegacia.

Conforme se observa nos autos, a busca domiciliar que redundou na apreensão do material objeto de drogas ilícitas, no meu entender, constituiu-se como mero desdobramento da diligência policial, não havendo falar-se em ilicitude da prova.

Ainda que não tenha havido prévia autorização judicial de busca e apreensão, afigura-se claro que a ação policial decorreu das fundadas suspeitas de que o imóvel estaria sendo usado para a prática de atos ilícitos, o que de fato ficou comprovado, diante da apreensão de entorpecentes, embalagens para drogas e uma balança de precisão.

Nesse contexto, à consideração de que
o delito de tráfico de entorpecentes constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo
, fica autorizado o ingresso no domicílio suspeito sem a necessidade de ordem judicial ou expedição de mandado de busca e apreensão.

Nesse sentido, colhemos os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO SIMPLES - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE. O crime de receptação possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, razão pela qual não há falar-se em violação de domicílio quando os militares verificam que a res encontra-se escondida na residência do acusado. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação, estando ainda presentes todas as elementares do delito em voga, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Em se tratando de receptação, a simples posse injustificada da res já é suficiente para fazer presumir a autoria, a qual se confirma diante das circunstâncias dos fatos relatados em Juízo. Apresentando-se exacerbada a pena-base, sua redução é medida de rigor.

(TJ-MG - APR: 10114110135125001 Ibirité, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 22/09/2020, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. No caso concreto, é patente que a entrada dos policiais na residência do Réu foi precedida de fundadas razões, na medida em que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, além da denúncia anônima acerca da prática delituosa, durante o deslocamento dos policiais para o local, foi recebida notícia de que um automóvel acabara de sair do imóvel carregando parte do material furtado, sendo certo, ainda, que foram apreendidos no mesmo endereço 123Kg (cento e vinte e três quilos) de fios de cobre já desencapados e que haviam sido furtados da empresa Vítima. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, principalmente nos delitos permanentes. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e por diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 163572 MT 2022/0107075-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Conforme estabelecido na norma constitucional de exceção inserta no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, parece-me claro que nas hipóteses de estado de flagrância delitiva, se afigura possível o ingresso em domicílio sem autorização do morador ou de ordem judicial."

Essa é exatamente a hipótese desses autos, posto que os policiais tinham informações sobre a suposta conduta ilícita, de tráfico de entorpecente ocorrido naquela residência, através de informações dos vizinhos e campana realizadas pelos policiais,

bem como a detenção do réu e apreensão de drogas em seu imóvel, conforme afirmaram em seus relatos, justificando o ingresso na residência, mesmo que desprovidos de mandado de busca e apreensão.

Em face os fundamentos arguidos não acolho a tese de ilicitude das provas colhidas, arguida pela defesa.

Fishing expedition, ou pescaria probatória, é uma expressão usada no Direito para descrever uma busca especulativa por provas, sem causa provável, objeto definido ou indícios concretos. Trata-se de uma investigação genérica, sem delimitação clara, na esperança de encontrar qualquer elemento incriminador contra alguém

A

Fishing expedition,
ou pescaria probatória, é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem "causa provável", alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém.(Alexandre Morais Rosa – juiz de Direito de Santa Catarina – Site Consultor Jurídico)

Durante o transcurso do procedimento investigatório, o agente público tem o dever de obediência à estrita legalidade, diante da possibilidade manifesta de se praticar atos que invadam e violem direitos fundamentais, tratando-se de uma proteção ao cidadão face eventual arbítrio do estado, não existindo autorização de atingi-lo a não ser por objeto claro e específico em sede de apuração.
(Pierre Franklin Araujo Silva link:
https://www.migalhas.com.br/depeso/365591/o-fishing-expedition-e-os-entendimentos-do-stj)

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que a prova testemunhal, feita com policiais, produzida durante o inquérito, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

No caso destes autos, entendo que não encontram guarida tais argumentos, uma vez que os depoimentos prestados
pelos policiais
que atuaram na investigação do paradeiro do réu, levando a diligência de cumprimento de mandado de prisão em aberto contra o apelante, demonstraram com clareza a dinâmica da ação criminosa do apelante.

Ressalte-se que não há aqui neste caso de pesca predatória como tentou transparecer a Defesa, uma vez que havia uma investigação intensa anterior de que haveria naquela residência o comércio ilícito de entorpecentes, portanto, não configurando
uma busca especulativa por provas
.

Nestes termos, rejeito as preliminares suscitadas.

2.
DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Quanto a preliminar da quebra da cadeia de custódia (art.157 do CPP) arguida pela Defesa, entendo também que não deve ser acolhida a referida preliminar.

A cadeia de custódia é um mecanismo crucial para garantir a autenticidade das evidências coletadas e examinadas em uma investigação, pois assegura que as evidências são exatamente aquelas relacionadas ao caso em questão, sem qualquer possibilidade de adulteração. Funciona como um registro formal que documenta de maneira cronológica e precisa todo o processo de manuseio e custódia das evidências, prevenindo interferências que possam comprometer a integridade das provas.

Dessa forma, a cadeia de custódia garante o monitoramento das evidências desde o reconhecimento no local do crime até o descarte posterior à perícia, assegurando a validade e a confiabilidade do resultado da investigação.

Em se tratando especificamente da cadeia de custódia de drogas assim escreve Renato Brasileiro de Lima: É dizer, se imaginarmos que alguém foi flagrado vendendo determinado entorpecente, incumbe às autoridades responsáveis pela persecução penal comprovar que, desde o momento inicial em que a droga veio para a custódia dos órgãos persecutórios, não houve a perda da evidência, nenhum tipo de adulteração, nem tampouco qualquer forma de contaminação, seja por outros elementos, seja pelo próprio recipiente no qual a substância foi armazenada. Daí por que a droga é embalada, etiquetada e lacrada, documentando-se todos os procedimentos dessa custódia ao longo da persecução penal. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 11ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2022).

No presente caso, também compreendo que não houve a quebra da cadeia de custódia, não observo irregularidades no acondicionamento ou colheita das referidas substâncias entorpecentes que possam acarretar a sua imprestabilidade, e consequentemente a nulidade da prova, T
al decisão seria desproporcional no caso em concreto. Ademais, não obstante a alegação de irregularidade no acondicionamento dos entorpecentes, não foram trazidas provas aos autos pela defesa que demonstrem que houve contaminação que prejudique a legitimidade do material apreendido na ocasião do flagrante
, uma vez que a ausência de embalagem e lacres específicos não possuem o poder de invalidar todos os elementos de provas colhidos nos autos.

No entanto, vislumbro que as alegações trazidas no presente apelo são genéricas, não conseguindo o apelante: trazer aos autos qualquer elemento apto a comprovar suas alegações, como adulteração da prova, a interferência de quem quer que seja; apontar vícios capazes de macular o procedimento; ou, ainda, indicar eventual prejuízo para a defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARMENTE: QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AO JUIZ DAS GARANTIAS. RECHAÇADAS. NO MÉRITO: absolvição. Insuficiência de provas. impossibilidade. Concessão do benefício da justiça gratuita. Inviabilidade. 1. Muito embora a defesa tenha apontado a ocorrência da quebra da cadeia de custódia, as alegações são genéricas, inexistindo no feito qualquer elemento apto a comprovar tal arguição e, de modo diverso, o material encaminhado para a perícia foi regularmente acondicionado, processado e armazenado. (...). 7. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, PENAS CORPÓREA E DE MULTA REDUZIDAS." (TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Recursos
Apelação Criminal 5375266-13.2023.8.09.0029
, Rel. Des (a). Donizete Martins de Oliveira, 4a Câmara Criminal, julgado em 19/03/2024, DJe de 19/03/2024)

Portanto, ausente qualquer demonstração de nulidade apta a macular a lisura da cadeia de custódia das provas, não deve prosperar a tese defendida.

Para espancar de vez o assunto, acrescentamos ainda que, por mais que o recorrente tivesse comprovado a tese de quebra de cadeia de custódia da aludida prova, a Sexta Turma do e. STJ, em recentes julgamentos, consolidou o entendimento de que a violação da cadeia de custódia, não implica,

de maneira obrigatória, na inadmissibilidade ou nulidade da prova colhida, pois eventuais irregularidades devem ser observadas pelo Juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal.

MÉRITO

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

A Defesa se insurge pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes pelo crime de porte de drogas para uso próprio, sob a alegação que o réu em seu interrogatório negou a autoria delitiva, arguindo que não foram encontrados acessórios para embalagem das drogas, se caso existissem tais materiais não lhe pertenciam, provavelmente seria de um primo que naquele tempo tinha algumas coisas guardadas em sua residência, sem que o réu tivesse conhecimento.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas estão comprovadas por meio do
Laudo de Constatação Provisório e Laudo de Abuso Definitivo, e
depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “ter em depósito” não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Laudo Toxicológico Definitivo
nº
2024.02.000647-QUI.
,
comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante, a
pós a abertura das embalagens, o material foi pesado em Balança Analítica, obtendo-se peso líquido total 42,879g (quarenta e dois gramas, oitocentos e setenta e nove miligramas) de erva (MACONHA) e 22,920g (vinte e dois gramas, novecentos e vinte miligramas) de substancia petrificada de cor bege (COCAÍNA),
substâncias de uso proscrito no país.

A autoria não restou dúvidas, recaindo sobre o nacional
DENILSON DA SILVA GONÇALVES
, conforme declarações prestadas pelos policiais que fizeram o flagrante do réu.

Da mesma forma, em que pese os argumentos da defesa quanto à desclassificação para crime de uso pessoal, tenho que a autoria delitiva do tráfico de drogas restou comprovada pela prova testemunhal e circunstancial coligida nos autos, eis que restou evidente que as drogas apreendidas tinham como objetivo a sua mercancia.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos, as circunstâncias de sua apreensão,

evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, ressalte-se mais uma vez que as circunstâncias que as drogas foram apreendidas, quantidade significativa e diversidade, juntamente com a quantia em espécie, e os outros objetos como balança de precisão e papeis para embalagem dos entorpecentes, não prevalecendo a alegação de ser apenas usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese – a de que o apelante seria mera usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima

de tal condição por parte dos apelantes, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu no núcleo do tipo descrito na respectiva norma legal “ter em depósito”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DO PEDIDO DE RESPONDER EM LIBERDADE

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violaç

o ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiço da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido, na referida peça processual.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso,
e, no mérito,
nego provimento
ao apelante
DENILSON DA SILVA GONÇALVES
, mantendo os termos da sentença.

É o meu voto.

Belém/PA, 28 de julho de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2025